Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737371-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: JULIANA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVAME HIPOTECÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO NÃO ATINGIDA. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. SUPERADO. 1. O deferimento de recuperação judicial implica uma série de providências relacionadas ao regular desenvolvimento do processo recuperacional, como a suspensão de ações e execuções atinentes aos créditos que se sujeitam aos seus efeitos. 2. Nesse contexto, em se tratando de obrigação cominatória, consistenta na liberação de gravame hipotecário, a novação de créditos decorrente de recuperação judicial não implica a suspensão do cumprimento de sentença. 3. De mais a mais, não se vislumbram fundamentos que justifiquem a suspensão do processo, como pretende a parte executada, considerando que o prazo máximo de cento e oitenta dias, previsto no § 4o do artigo 6o da norma de regência, já foi superado, considerando inclusive a prorrogação. 4. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao cartório de imóveis, é certo que não compete ao Poder Judiciário a realização de diligências que são de incumbência das partes, mormente quando em favor de parte que não é beneficiária de justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 da Lei 11.101/2005; 6o, 297, 301 e 501 e 536, todos do CPC, e enunciado 308 do STJ, ao impor à recorrente (recuperanda) pagar o débito hipotecário de modo integral, sem considerar as benesses do plano de recuperação. Sustenta que não tem ao seu alcance a faculdade de promover o cancelamento da hipoteca, pois, estando em recuperação judicial, a dívida (obrigação de pagar) que a recorrente tem com a beneficiária da hipoteca está sujeita à recuperação e com a aprovação do plano. Afirma que o pagamento da dívida à instituição financeira se fará, como costuma ser o caso, com expressivo desconto, em parcelas, devendo a primeira delas se vencer futuramente Defende que a determinação de pagamento do débito cria para o credor hipotecário em específico uma situação de vantagem, absolutamente injustificada, sobre todos os demais credores que estão sujeitos ao concurso de créditos do processo recuperacional. Acrescenta que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo TJRJ no tocante à eficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro perante os adquirentes do imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 308 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à invocada ofensa aos artigos 59 da Lei 11.101/2005; 6o, 297, 301 e 501 e 536, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso dos autos, a recuperação judicial mencionada pela executada/agravante fora deferida em 31/3/2021 (id. 132991922, p. 12) e prorrogada em 30/09/2021 (id. 132991923, p.9). Desse modo, não se vislumbram fundamentos que justifiquem a suspensão do processo, como pretende a parte executada, considerando que o prazo máximo previsto no § 4o do artigo 6o da norma de regência já foi superado, considerando inclusive a prorrogação. (ID 0737371). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023